Tribunal: TJSP
Processo: 2178247-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HÁ QUE SE ANALISAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS HERDEIROS – NO CASO CONCRETO, O ACERVO HEREDITÁRIO CONSISTE EM 50% DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ANTIGO, BEM COMO, 50% DE UM IMÓVEL URBANO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – CABIMENTO – HÁ QUE SE ANALISAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ESPÓLIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS HERDEIROS – NO CASO CONCRETO, O ACERVO HEREDITÁRIO CONSISTE EM 50% DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ANTIGO, BEM COMO, 50% DE UM IMÓVEL URBANO – DESTE MODO, ALÉM DE POSSUIR REDUZIDO VALOR ECONÔMICO, O ACERVO PATRIMONIAL TAMBÉM NÃO É DOTADO DA LIQUIDEZ NECESSÁRIA PARA JUSTIFICAR O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS – ADEMAIS, OS BENS NÃO SERÃO ALIENADOS E CONTINUARÃO SERVINDO COMO RESIDÊNCIA E VEÍCULO DA VIÚVA-MEEIRA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO ESPÓLIO COMPROVADA, FAZENDO JUS À GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2178247-71.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Andradina, em que são agravantes DALVA DE OLIVEIRA SOUZA
(INVENTARIANTE), IZÍDIO CORREIA DE SOUZA NETO (ESPÓLIO),
MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA BONINI, EDUARDO BONINI, MARCELA
DE OLIVEIRA SOUZA DIAS e ED CARLO ZECHI DIAS, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2178247-71.2020.8.26.0000
Agravantes: Dalva de Oliveira Souza, Izídio Correia de Souza
Neto, Marcia de Oliveira Souza Bonini, Eduardo Bonini,
Marcela de Oliveira Souza Dias e Ed Carlo Zechi Dias
Agravado: O Juizo
Andradina
Arrolamento Sumário
Juíza prolatora da decisão: Debora Tiburcio Viana
Voto no 4283
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA –
INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE – CABIMENTO –
HÁ QUE SE ANALISAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS
DO ESPÓLIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AS DOS
HERDEIROS – NO CASO CONCRETO, O ACERVO
HEREDITÁRIO CONSISTE EM 50% DE UM VEÍCULO
AUTOMOTOR ANTIGO, BEM COMO, 50% DE UM
IMÓVEL URBANO – DESTE MODO, ALÉM DE POSSUIR
REDUZIDO
VALOR
ECONÔMICO,
O
ACERVO
PATRIMONIAL
TAMBÉM
NÃO
É
DOTADO
DA
LIQUIDEZ
NECESSÁRIA
PARA
JUSTIFICAR
O
RECOLHIMENTO DAS DESPESAS – ADEMAIS, OS BENS
NÃO SERÃO ALIENADOS E CONTINUARÃO SERVINDO
COMO RESIDÊNCIA E VEÍCULO DA VIÚVA-MEEIRA –
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
DO
ESPÓLIO
COMPROVADA,
FAZENDO
JUS
À
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
DALVA DE OLIVEIRA SOUZA, contra a decisão proferida a fls. 45

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos autos da ação de Arrolamento Sumário (processo no
1002737-86.2020.8.26.0024), que indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita à parte autora, determinando o
recolhimento da taxa judiciária antes da adjudicação ou homologação
de partilha, vez que os bens não possuem liquidez.
Insurge-se a requerente, pela reforma da decisão
agravada. Em síntese, aduz que os bens deixados pelo de cujus, seu
ex-marido, são de valor ínfimo, quais sejam, um imóvel com valor
venal de R$64.043,33 e um veículo avaliado em R$14.135,00.
Com efeito, também argumenta que tais bens não
possuem liquidez, vez que que ambos servem e continuarão servindo
à viúva meeira/inventariante, pois não serão objetos de venda.
Ademais, mesmo que à primeira vista o juízo a quo
tenha condicionado o deferimento da gratuidade, considerando as
condições econômicas da inventariante e das herdeiras, as custas do
inventário ou arrolamento constituem ônus do espólio. Apesar disso,
a agravante alega que é aposentada, percebendo valor de
R$1.368,97, e que as demais herdeiras também são pessoas de
parcos recursos financeiros.
Deste modo, tendo em vista que a assistência
judiciária é uma garantia constitucional de acesso à justiça, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a decisão
que indeferiu o pedido da justiça gratuita, para, ao final, reforma-la,
concedendo os benefícios da gratuidade judiciária em seu favor.
Efeito suspensivo concedido a fls. 63/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O presente recurso comporta provimento.
Os autos principais versam sobre inventário do
espólio do Sr. Izídio Correia de Souza Neto, falecido em 01/04/2020,
sem deixar testamento.
Com efeito, a inventariante, Sra. Dalva de Oliveira
Souza, viúva do de cujus, pleiteou a concessão da gratuidade
judiciária à inicial com base em sua situação financeira pessoal, o que
não se admite, vez que recai sobre o espólio o pagamento das
despesas processuais em questão.
Portanto, para efeito de análise da concessão ou
não do benefício da justiça gratuita, há que se analisar as condições
financeiras do monte-mor, que não se confunde com a dos herdeiros.
Nesse sentido, no caso concreto, de acordo com o
plano de partilha apresentado, o acervo hereditário consiste tão
somente em 50% do veículo automotor Ford Ka, 2008/2009, avaliado
em R$14.135.00, e 50% do imóvel urbano localizado no Lote no 09
da Quadra 243, da Rua Paraná, Bairro Vila Mineira, Andradina/SP,
com valor venal de R$64.043,33.
Deste modo, verifica-se que o acervo patrimonial
deixado, além de possuir reduzido valor econômico, também não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dotado da liquidez necessária para justificar o recolhimento das
despesas processuais.
Ademais, há que se considerar que, conforme
noticiado pela recorrente, o imóvel não será alienado e continuará
servindo como residência da viúva-meeira, que possui direito real de
habitação sobre ele, nos termos do art. 1.831 do Código Civil.
Não obstante, o veículo automotor deixado pelo
falecido possui valor modesto e mais de uma década de uso, e
também será mantido para uso da viúva, ora agravante.
Assim, vez que o espólio preenche os requisitos
legais, entendo ser cabível a concessão da gratuidade judiciária,
reformando-se a decisão recorrida.
Neste sentido, vem decidindo esta E. Corte de
Justiça em casos análogos ao presente:
Ação de inventário Decisão agravada
que indeferiu o pedido de justiça gratuita

Insurgência de um dos herdeiros
Custas e
despesas processuais que devem ser suportadas
pelo
Espólio

Insuficiência
de
recursos
comprovada Ausência de liquidez do patrimônio
deixado Herdeiros que igualmente não possuem
condições
para
o
pagamento
das
custas
processuais Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2122234-52.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taboão da Serra - 1a V.CÍVEL; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
13/07/2020)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário. Decisão agravada que indeferiu a
gratuidade de justiça. Recurso interposto pela
viúva e pela filha do de cujus. Acolhimento. No
caso de inventário, o patrimônio inventariado é
usado para fins de verificação dos requisitos
necessários à gratuidade. Bens inventariados que
não possuem liquidez e que não somam quantia
expressiva. Gratuidade de justiça que se impõe.
RECURSO PROVIDO."(v.28607). (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2165636-57.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador:
3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)
Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade de justiça indeferida. Reforma.
Irrelevante a condição econômica de inventariante
e demais herdeiros. Custas que devem ser
suportadas pelo espólio. Patrimônio constituído
por um bem imóvel. Insuficiência de recursos do
espólio
comprovada.
Agravo
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113884-12.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Natan
Zelinschi
de
Arruda;
Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Araçatuba
- 2a
Vara
de
Família
e
Sucessões;
Data
do
Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178247-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica